Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE ALINE PESSOA DA CUNHA VASCO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 70926172), pelos fundamentos já expostos no Id. 70038864. A decisão objeto do Agravo de Instrumento Id. 64301651 determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Pretendeu o Agravante com a interposição do referido recurso obter a reforma da r. decisão agravada para que fosse determinado que o cumprimento de sentença prosseguisse. Em 25.2.2025, foi proferida decisão nos autos de origem (Id. 227086525), que determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse, em razão do julgamento do IRDR n. 21. Em seguida, foi proferida sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (Id. 230728495). Assim, conforme a decisão Id. 70038864, é inequívoco que o julgamento do Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora